Tribunal: TJDFT
Processo: 0732105-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0732105-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JAIME FERNANDES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Jaime Fernandes (ID no 74940245) contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 74897381). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2025. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO